Tribunal: STF
Processo: ARE 1371823
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CONTINUIDADE NO MESMO CARGO PÚBLICO. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA CUMULADOS COM A REMUNERAÇÃO DO CARGO OCUPADO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA ESPECIAL - MUNICÍPIO DE PERDÕES - ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - LEI N° 8.213/91 - INTERPRETAÇÃO DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SÚMULA VINCULANTE N° 33 - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - TERMO INICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 111 DO STJ. O recolhimento do preparo é ato incompatível com a declaração de pobreza, obstando a concessão da benesse. A aposentadoria especial dos servidores públicos que exercem atividades em situação de risco ou que lhes prejudiquem a saúde regula-se, no que couber, pelo art. 57 da Lei n° 8.213/91. Precedente. - Comprovada a exposição do trabalhador a agentes nocivos, de forma permanente, por período superior a 25 anos, mediante a apresentação de perfil profissiográfico previdenciário, laudo técnico de condições ambientais do trabalho e parecer médico, a concessão do beneficio é de rigor. Nas condenações da Fazenda Pública, deverão incidir, a título de correção monetária, os índices de remuneração básica (TR), e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei n° 11.960/09. Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, em condenação ilíquida, devem ser fixados na fase de liquidação do julgado, nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC. Em ação previdenciária, os honorários advocatícios não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença - Súmula 111 do STJ” (fl. 4, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, nestes termos:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - OMISSÃO VERIFICADA - ACOLHIMENTO. 1 - Os embargos de declaração, para serem viabilizados, reclamam o apontamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2 - É cabível o manejo dos embargos para o aclaramento de questão que, sucintamente decidida, não permite a exata compreensão do fundamento subjacente. 3 - Flagra-se omissão no acórdão que reforma a sentença e silencia quanto à responsabilidade das partes pelos ônus de sucumbência” (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 do art. 37 e o caput e os §§ 1º, 3º e 17 do art. 40 da Constituição da República. Argumenta que o acórdão recorrido deveria ser reformado, porque se reconheceu que “faz jus o autor tão somente ao abono permanência, pois, não seria possível a cumulação do benefício previdenciário com o salário recebido ante a continuidade da prestação dos serviços” (fl. 7, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 25).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o Recurso Extraordinário demonstrou claramente o entendimento diverso do STF e dos nossos tribunais” (fl. 7, e-doc. 27).



    Salienta que “o acórdão recorrido e ratificado pela decisão denegatória, ao reconhecer e declarar a aposentadoria do recorrente e condenar a recorrida ao pagamento do abono a partir de março de 2012, divergiu significadamente das decisões deste Colendo STF, no que tange ao pagamento integral da parcela do benefício” (fl. 7, e-doc. 27).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou que, “caso o labor tenha se perpetuado, apesar do implemento dos requisitos para a concessão do benefício, o Apelante não fará jus ao recebimento das parcelas ora reconhecidas, mas tão somente ao abono respectivo” (fl. 14, e-doc. 13).



    Nos embargos de declaração opostos contra esse julgado, o Tribunal de Justiça mineiro esclareceu:



    “(...) consignou-se no acórdão que, apesar do direito à aposentadoria especial, o Embargante não faria jus às parcelas retroativas ao período em que permaneceu trabalhando. Nesse caso, teria direito somente ao abono respectivo (...)



    De fato, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público, excetuadas as hipóteses legais de acumulação. (…)



    Este Tribunal, inclusive, no IRDR n° 1.0002.14.000220-11003, definiu que a aposentadoria do servidor público municipal ocupante de cargo público regido pelo Regime Geral de Previdência Social implica a vacância do cargo. 



    Logo, mesmo nos casos em que o servidor público se aposente pelo RGPS (fonte pagadora diversa), ele deve ser desligado do serviço público, sendo incabível a percepção simultânea dos proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo. 



    A Lei n° 8.213/91, na mesma linha, dispõe que o aposentado especial que continuar no exercício de atividade que o sujeite aos agentes nocivos terá sua aposentadoria cancelada (...)



    Assim, o Embargante não tem direito ao recebimento dos proventos relativamente ao período em que exercia o labor” (fls. 3-5, e-doc. 18).



    A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, na qual se reconheceu a impossibilidade de o servidor público receber valores atrasados de proventos de aposentadoria cumulados com a remuneração do cargo público em que permaneceu durante o processo de aposentadoria. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS” (ARE n. 1.229.321-AgR-segundo-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.9.2020).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.238.957-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.5.2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.063.705-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. A parte agravante não atacou o fundamento sobre a falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incide, no caso, a Súmula 283/STF. 2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tais verbas, contudo, ficam com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.179.654-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.7.2020).



    7. Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.302.501-RG, Relator o Ministro Luix Fux, no qual o Plenário reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional e fixou a tese de que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (Tema 1.150). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 25.8.2021).



    Na tese de repercussão geral fixada no Tema 1.150, este Supremo Tribunal assentou ser vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO MUNICÍPIO CONHECIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os embargos de divergência do Município foram conhecidos tendo em vista que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que: ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’ (RE 1.302.501/PR-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). II - Agravo regimental a que se nega provimento”(RE n. 1.283.913-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.2.2022).



    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor público. Aposentadoria pelo regime geral da previdência. Hipótese prevista na legislação local como de vacância do cargo. Validade. Precedentes. 1. Segundo a atual jurisprudência da Suprema Corte, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo ou ser reintegrado a esse depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 2. No caso específico dos autos, houve recente análise da controvérsia na apreciação do Tema nº 1.150 da sistemática de repercussão geral, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: ‘[o] servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’. 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE n. 1.283.911-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.3.2022).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa recente orientação jurisprudencial, especialmente com a tese de repercussão geral firmada no Tema 1.150.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora